Tribunal: STF
Processo: HC 244798
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ, por ser incabível habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    O embargante alega que “é deficiente, haja vista não tratar o caso de impetração voltada à discussão de pressupostos de admissibilidade recursal, mas a ausência completa de prestação jurisdicional e de submissão a julgamento por Juízo parcial, em afronta clara e direta aos preceitos constitucionais esculpidos nos artigos 5º, XXXV e 93, IX”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Embora o embargante afirme que o decisão é deficiente porque não analisou a tese de ausência de prestação jurisdicional pelo STJ e de ilegalidade de julgamento por ter sido proferido por juízo parcial, esclareço que o STJ deixou de analisar a tese da parcialidade do juízo com base na Súmula 7, segundo a qual “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.



    Desse modo, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional. A Corte Superior decidiu, no âmbito de sua competência e de modo fundamentado, que eventual divergência quanto à conclusão do Tribunal local demandaria a análise da matéria fático-probatória dos autos.



    Nesse contexto, conforme assentei na decisão embargada, é incabível o presente habeas corpus:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 2074766 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.01.2022



    Ante o exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente